Tribunal: TJBA
Processo: 8080867-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080867-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CESAR DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): FLAVIA COUTO DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), reputando-se desnecessária a produção de novas provas, julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, ao fundamento de ausência de provas acerca da natureza do acidente sofrido pelo recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se a pertinência jurídica da sentença que julga antecipadamente o mérito e, simultaneamente, fundamenta a improcedência do pedido na insuficiência de provas quanto ao nexo causal entre o fato gerador da incapacidade e o trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, somente se justifica diante da inequívoca desnecessidade de novas provas, o que não se verifica no caso em análise. 4- A conduta de considerar insuficientes os elementos constantes nos autos e, mesmo assim, proferir sentença de improcedência, malfere o devido processo legal e os seus corolários (ampla defesa e contraditório), previstos nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 5 - Diante de dúvidas acerca da natureza acidentária da incapacidade, impunha-se ao Juízo a quo a adoção das providências previstas no art. 357 do CPC, saneando o feito e especificando as provas a serem produzidas. 6 - A pretensão tem por questão de fundo direito social e fundamental indisponível, a recomendar maior iniciativa oficial para que o julgamento esteja em conformação com os valores do sistema processual vigente (arts. 1º, 6º e 8º do CPC). 7 - Evidenciada a necessidade de instrução probatória suplementar para a aferição da natureza do acidente, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito. Recurso prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 357, II, 369, 370. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8080867-25.2020.8.05.0001, sendo parte(s) APELANTE(s) ANTONIO CESAR DE ARAUJO SANTOS e parte(s) APELADO(s) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça